Tribunal: STF
Processo: ACO 3511
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Piauí em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da União, objetivando a suspensão da sua inscrição em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada reprovação das contas alusivas ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037). 
    Nas suas razões, afirma que a sua inserção em cadastro de devedores da União (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC/SICONV), em razão de alegada falha na prestação de contas referentes ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037), celebrado entre a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e o Estado do Piauí, por meio de sua Secretaria de Transportes – SETRANS/PI, não foi precedida da respectiva Tomada de Contas Especial.
    Articula com o disposto nos §§ 8º e 9º, do art. 26-A, da Lei nº 10.522/2002, buscando demonstrar que diligenciou perante o DNIT, requerendo a suspensão da anotação de inadimplência, o que não teria ocorrido até o prazo legalmente estabelecido.
    Sustenta, ainda, que a Tomada de Contas Especial aberta perante o TCU e que atualmente se encontra suspensa (Processo TC 000.453/2014-4), tem por objeto, especificamente, a apuração de indícios de superfaturamento na execução de dois contratos administrativos [59/2008 e 34/2010] firmados entre o Estado e empresas encarregadas de partes da obra conveniada (Porto de Luís Correia – PI). 
    Nesse sentido, alega, em suma, que “Mesmo sem a instauração da competente Tomada de Contas Especial, o DNIT se antecipou e procedeu desde logo à anotação restritiva do Estado do Piauí no CAUC/SICONV. Instado a reparar o equívoco, recusa-se contudo, denotando desapreço ao art. 26-A da Lei federal 10.522/2002, concessa maxima venia.” (eDOC 1, p. 8) 
    Entende estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar. Assim, o fumus boni juris estaria caracterizado pela fundamentação acima delineada. “Quanto ao periculum in mora, este é evidente, pois, a persistir o presente cenário, o Estado do Piauí e toda a sua população serão prejudicados pela impossibilidade de celebração de novos convênios com a União e com os Entes de sua Administração Indireta, de receber transferências voluntárias de recursos públicos oriundos do Poder Central, bem como de realizar operações visando à obtenção de empréstimos internos e externos, para as quais se exige o aval da União federal.” (eDOC 1, p. 25) 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito federativo, tendo em vista que essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada recentemente pelo Plenário desta Corte, em casos nos quais haja a imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado capaz de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.
    Eis o teor da ementa do ACO-AgR 2.764, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2018:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação.”
    Ademais, constata-se que a jurisprudência assente do STF imputa à União, na qualidade de gestora, a competência para proceder à inscrição no Cadastro Único de Convênios (CAUC) e no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), não obstante tenha o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) personalidade própria. Assim, a presente demanda não comporta litisconsórcio passivo necessário quanto ao caso.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados: ACO 1.995, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015; ACO-AgR 2.165, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.09.2015. 
    No tocante ao periculum in mora, entendo plausíveis e consistentes as argumentações trazidas pela parte Autora, sobretudo em relação à impossibilidade de firmar transações financeiras, especialmente considerando o momento de grave crise sanitária e financeira desencadeada pela pandemia do novo Coronavírus.
    Quanto à plausibilidade jurídica das alegações, sem adentrar em juízo exauriente e com a precariedade própria desta momento processual, verifico que a compreensão iterativa do STF é no sentido de que “diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.” (ACO-AgR-segundo 2.917, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 17.05.2018)
    No mesmo sentido, o Tribunal Pleno suspendeu registro no CAUC, até que fosse disponibilizado ao Autor os elementos indispensáveis à prestação de contas no âmbito da ACO 1.995, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.08.2015, assim ementado:
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFESA. Uma vez comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira ocorreu sem viabilizar-se, à exaustão, o direito de defesa, cumpre glosar o procedimento.”
    Por fim, esta Corte, no julgamento do RE 1067086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da e Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei)
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de inscrever ou suspenda as entradas já efetuadas em cadastros federais de inadimplentes (CAUC/SICONV) relativas ao Estado do Piauí, no tocante ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037).
    Intime-se o Autor para que para que informe seu interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, conforme preconizado pelo art. 334 do CPC.
    Cite-se a União para primeiramente declinar interesse na realização de audiência de conciliação e, caso não haja interesse, apresentar contestação no prazo de quinze dias, consoante ao previsto no art. 335 do CPC. 
    Indefiro a petição inicial quanto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por ilegitimidade passiva manifesta, nos termos do art. 330, II, do CPC/15. 
    Desse modo, determino a exclusão do DNIT do polo passivo deste feito.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente